Tribunal: TJDFT
Processo: 0708725-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708725-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: FRANCISCO EUDES CARNEIRO DE MESQUITA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ FERREIRA DA SILVA contra a decisão proferida pelo juízo Vara Cível do Paranoá em sede de ação de interdito proibitório 0704612-12.2021.8.07.0008 (proposta pelo agravado FRANCISCO EUDES CARNEIRO DE MESQUITA em desfavor do agravante), pela qual, em audiência, indeferido o pedido de prova testemunhal, no seguinte teor (ID 116468645): “Determino o desentranhamento dos documentos de ID 108717172, 108717174, 108717175 e 108717176, por serem estranhos ao presente feito. Devidamente intimadas para indicarem suas testemunhas, as partes silenciaram. A parte requerida limitou-se a juntar aos autos termos de depoimentos colhidos em outro Juízo, sem relação com o presente feito, e não apresentou rol de testemunhas, nos termos do art.357, § 4o, do CPC. Acrescento que, além de indicar as testemunhas dentro do prazo legal estabelecido no art. 357 do CPC, é dever das partes identificar as suas testemunhas, qualificando-as, nos termos do art. 407 do CPC. Nesse sentido os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.INDEFERIMENTO. ROL DE TESTEMUNHAS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. 1. A não apresentação do rol de testemunhas, no prazo legal do artigo 407 do CPC, faz precluir o direito de a parte ouvi-las na audiência de instrução e julgamento regularmente designada. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 280660, 20060020080223AGI, Relator: SOUZA E AVILA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2007, publicado no DJU SEÇÃO 3: 20/9/2007. Pág.: 95)”; e APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INDEFERIMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS NO PRAZO DESIGNADO.APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA EM AUDIÊNCIA. PRECLUSÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. ESCRITURAS PÚBLICAS DE RECONHECIMENTO E DE DISTRATO DE UNIÃO ESTÁVEL. VALIDADE DO DOCUMENTO NÃO INFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As partes foram devidamente intimadas para apresentar o rol de testemunhas, nos termos previstos no art. 357, § 4o, do CPC, mas a apelante quedou-se inerte, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa por conta do indeferimento da oitiva de testemunhas que compareceram espontaneamente na audiência de instrução. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. O art. 1.725 do Código Civil estabelece que, na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplicar-se-á às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, de forma que os bens adquiridos na constância da união a título oneroso entram na comunhão e, por consequência, devem ser partilhados porquanto se presume que foram obtidos através do esforço comum. 3. Nos termos do art. 215 do Código Civil, a "escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena". Se as partes acordaram, em escrituras públicas lavradas em Cartório, que a união estável que mantinham teve início em setembro de 2008 e findou-se em 20/05/2013 e se não há nos autos evidências de que a apelante tenha sido induzida ou coagida a declarar situação fática dissonante da realidade, deve ser mantida a sentença que manteve a validade dos documentos e julgou improcedente o pedido de partilha de bens adquiridos pelo ex-companheiro após a extinção do vínculo. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa (art. 98, §3o, do CPC. (Acórdão 1181734, 00239323320148070009, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Sendo assim, declaro preclusa a oportunidade para as partes produzirem prova testemunhal. Venham as alegações finais no prazo legal, sucessivamente. Após, façam os autos conclusos para sentença.”. A ata foi devidamente encaminhada, lida, conferida pelas partes, as quais participaram da audiência por meio de videoconferência, concordando com o inteiro teor do presente documento. EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, FORAM DISPENSADAS AS ASSINATURAS DOS PARTICIPANTES. Nada mais havendo, o MM. Juiz determinou o encerramento do presente termo, que foi digitado por mim, Coslita Oliveira do Nascimento de Souza Alves.” Em suas razões recursais (ID 33732023), sustenta o agravante: “O douto magistrado indeferiu o pleito de de oitiva de testemunhas, sob a fundamentação de que havia precluído o prazo para incluir o nome de todos. Ocorre que a parte é extremamente pobre, sem condições tecnológicas para manter contato com as pessoas e uma decisão dessas é totalmente arbitraria, principalmente hoje em dia que vivemos sob a égide da praticidade e economia processual, escutar as testemunhas não traria qualquer prejuízo ao processo. Verifica-se que a decisão descrita acima está equivocada no tocante a dispensabilidade da oitiva de testemunhas. A prova testemunhal seria prova basilar para demonstrar quem realmente reside no local e quem é o adquirente das terras. Tanto é que o processo 0707404-06.2021.8.07.0018 que tramita na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF não consta como parte o agravo, apenas o agravante. A necessidade da produção de prova testemunhal tem como fundamento comprovar o direito do agravante de como verdadeiro possuidor das terras pleiteadas. Tal prova corroboraria com os demais documentos comprobatórios constantes nos presentes autos, demonstrando-se claramente a verdade dos fatos. Verifica-se assim que a oitiva das testemunhas é de absoluta relevância para a decisão da presente demanda. ( ) Assim sendo, tendo em vista a essencialidade dos esclarecimentos a serem prestados pelas testemunhas, bem como a preservação do princípio constitucional da ampla defesa, é imperioso que se modifique a decisão para que seja designada audiência para oitiva das testemunhas.” Por fim, requer: “Ante o exposto, requer-se seja dado provimento ao presente recurso, para que seja deferido o pedido de designação de audiência para oitiva das testemunhas, a fim de restar comprovados a propriedade das terras.” Sem preparo. É o relatório. Decido. Recurso manifestamente intempestivo. De acordo com o §5o do artigo 1.003 c/c artigos 219 e 1.009, CPC, agravo de instrumento deverá ser interposto no prazo de quinze dias úteis. A decisão pela qual indeferida a prova testemunhal foi proferida em audiência realizada no dia 22.2.2022, 3a feira (ID 116465462). E este o conteúdo do artigo 1.003, § 1o do CPC/2015: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. § 1 Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão. Assim, prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do agravo de instrumento que se iniciou no primeiro dia útil subsequente (23/2/2022, quarta-feira), termo final o dia 18/3/2022 (sexta-feira, dia útil). Interposto o presente agravo de instrumento somente em 22/03/2022 (certidão da distribuição dos autos – ID 2 33731801), manifestamente intempestivo. Nos termos do artigo 932, inciso III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem. Brasília, 25 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora